Tribunal: TJMT
Processo: 1035163-07.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035163-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), K. H. D. L. F. - CPF: 122.481.511-44 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ANDREIA ROSA DE LIMA DOS REIS - CPF: 057.463.351-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do suplemento alimentar “Neocate LCP” a menor, na quantidade de 6 (seis) latas por mês, no prazo de 5 (cinco) dias.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade do Município para o cumprimento da obrigação de fornecer o suplemento alimentar pleiteado; (ii) avaliar a existência de prova da necessidade do tratamento; e (iii) analisar a possibilidade de redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), firmou tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências.

4. O parecer do NAT-Jus foi favorável à concessão do suplemento, atestando a necessidade do tratamento para evitar complicações ao menor.

5. O relatório médico anexado aos autos comprova a condição de saúde da criança, diagnosticada com “intolerância à lactose”, bem como a ausência de alternativas terapêuticas eficazes disponibilizadas pelo SUS.

6. O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado (
lato sensu
) o dever de assegurar o acesso a tratamentos essenciais à vida e ao bem-estar da população.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamentos de saúde essenciais, cabendo ao paciente a escolha do ente a ser acionado, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o Tema 793/STF.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 23, I, e 196.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação/remessa necessária 39724/2017, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1009376-52.2024.8.11.0007, proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, em benefício de
K. H. DE L. F.
, contra o agravante e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu tutela provisória de urgência para impor ao Município, no prazo de 5 (cinco) dias, a obrigação de fazer consistente no fornecimento de suplemento alimentar fórmula “Neocate LCP”, na quantidade de 6 (seis) latas por mês.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ausência de prova da alegada “intolerância à lactose”, bem como a necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de suplemento de alto custo.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e, consequentemente, indeferir a tutela provisória de urgência. Subsidiariamente, pugna pelo direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 257970673).

Contrarrazões apresentadas pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL no Id. 260762693 e pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 262406261, ambos pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 271220381 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme

relatado,

c
uida-se

de

agravo

de

instrumento

interposto

pelo

MUNICÍPIO

DE

ALTA

FLORESTA

(MT)

contra

decisão

proferida

pelo

Juízo

da

2ª

Vara

da

Comarca

de

Alta

Floresta

(MT)

que,

nos

autos

da

ação

de

obrigação

de

fazer

n.

1009376-52.2024.8.11.0007
,

proposta

pela

DEFENSORIA

PÚBLICA

ESTADUAL
,

em

benefício

de

K.

H.

DE

L.

F.
,

contra

o

agravante

e

o

ESTADO

DE

MATO

GROSSO
,

deferiu

tutela

provisória

de

urgência

para

impor

ao

Município,

no

prazo

de

5

(cinco)

dias,

a

obrigação

de

fazer

consistente

no

fornecimento

de

suplemento

alimentar

fórmula

“
Neocate

LCP”,

na

quantidade

de

6

(seis)

latas

por

mês.

Na

origem,

alega-se

que

K.

H.

DE

L.

F.,

com

2

(dois)

meses

de

idade

à

época

do

ajuizamento

da

obrigação

de

fazer

(24.10.2024)
,

necessita

do

suplemento

alimentar

fórmula

“
Neocate

LCP”,

na

quantidade

de

6

(seis)

latas

por

mês,

pois

“
apresenta

intolerância

à

lactose,

causando

alterações

gastrointestinais

que

comprometem

seu

bem-estar
”

(trecho

da

inicial,

Id.

257638164

–

Pág.

3
).

O

Núcleo

de

Apoio

Técnico

(NAT-Jus)

emitiu

parecer

favorável

ao

pleito

da

criança,

considerando-se

as

reações

alérgicas

e

a

necessidade

de

ganho

de

peso

para

o

seu

regular

desenvolvimento

(Id.

257638164

–

Pág
s
.

30
/32).

O

d.

Juízo

a

quo

deferiu

a

tutela

provisória

de

urgência

pleiteada,

destacando-se

das

razões

de

decidir

o

seguinte

trecho:

“
No

caso

concreto,

pelos

documentos

juntados,

houve

a

negativa

expressa

do

Município

de

Alta

Floresta/MT,

em

razão

de

que

‘o

suplemento

solicitado

–

NEOCATE

LCP,

não

é

contemplado

pelas

diretrizes

e

protocolos

farmacêuticos,

não

constando

na

Relação

Municipal

de

Medicamentos

–

REMUME

e

Relação

Nacional

de

Medicamentos

–

RENAME,

portanto,

não

é

fornecido

pelas

farmácias’.

Ademais,

verifica-se

que

o

parecer

do

NAT

foi

‘favorável’

ao

fornecimento

do

aludido

tratamento,

concluindo

que

o

tipo

de

fórmula

infantil

pleiteada

são

consideradas

seguras

para

todas

as

idades.

Assim,

analisando-se

o

relatório

médico

para

solicitação

de

medicamentos,

verifica-se

que

há

menção

quanto

à

imprescindibilidade

do

tratamento

através

da

fórmula

indicada

específica,

afirmando-se

que

o

tratamento

não

pode

ser

substituído

por

outro

tipo

fornecido

pelo

SUS.

Além

disso,

observa-se

que

o

relatório

médico

foi

claro

ao

especificar

as

condições

gerais

do

paciente,

ao

afirmar

que

o

paciente

possui

‘criança

apresenta

intolerância

a

lactose’

‘alterações

gastrointestinais’

e

que

a

ausência

da

fórmula

solicitada

acarretará

em

‘grave

comprometimento

do

bem

estar
’

‘piora

das

condições

clínicas

e

complicações

a

médio

e

longo

prazo’.

Diante

da

gravidade

do

caso,

constata-

se

que

a

situação

se

amolda

ao

Tema

106

(Obrigatoriedade

do

poder

público

de

fornecer

medicamentos

não

incorporados

em

atos

normativos

do

SUS)

dos

recursos

repetitivos,

que

embora

seja

vinculado

a

medicamento,

pode

ser

utilizado

de

forma

analógica

em

outros

casos

de

prestação

de

saúde,

como

do

presente

caso.
”

(Id.

257638164

–

Pág
s
.

38
/39).

Pois

bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o
c.
Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

É amplamente reconhecido que, embora a manutenção da saúde pública seja competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado, em sentido amplo, garantir a todos o direito à saúde. Esse dever é exercido por meio de políticas sociais e econômicas destinadas à redução dos riscos de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, conforme estabelece o artigo 196 da Constituição Federal.

Dessa forma, o dever de garantir o direito à saúde configura uma responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica na necessidade de inclusão ou exclusão de qualquer um deles. Cada ente possui responsabilidade integral pelo fornecimento desses serviços, cabendo ao cidadão a escolha de acionar qualquer um dos entes públicos
para obter a assistência à saúde de que necessita, conforme as normas constitucionais mencionadas.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO-FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...).
”

(
TJ-MT,
Apelação/Remessa Necessária 39724/2017, RELATOR DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
.

[sem destaque no original]

Ademais, a
saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar
. A
ssim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

“
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do tratamento médico necessário à higidez d
o

agravad
o
com grave crise de
“intolerância à lactose”
, conforme recomendação médica acostada aos autos

(Id.
257638164
–
Pág
s
. 15
/18)
.

Constata-se, assim, que a demanda ajuizada pelo agrava
do
está devidamente fundamentada em prova técnica, consubstanciada em relatório médico que atesta, de forma inequívoca, a urgência e a imprescindibilidade da obrigação de fazer pleiteada. O referido documento evidencia a condição patológica do paciente, diagnosticado com

“
intolerância à lactose
”
,
circunstâncias que reforçam a necessidade de pronta intervenção para assegurar a continuidade do tratamento adequado e evitar prejuízos irreparáveis à sua saúde.

Dessa forma, em análise preliminar, tem-se que ficou demonstrada a urgência para o fornecimento do insumo pleiteado, sob pena de complicação do quadro clínico da criança com pouco tempo de vida.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025